Tribunal: STJ
Processo: 5004087-62.2024.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093324 - MG(2025/0428197-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VANDA LEMOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: GUILHERME PABLO CUNHA MECHETTI - MG220845
RAFAELA ABREU DE PINHO - MG189004
LEONARDO JAMEL SALIBA DE SOUZA - MG115946
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADA
: MARIANA BARROS MENDONÇA - MG103751
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE
PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DO CPC.
. AGRAVO CONHECIDO.
ART. 369
SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em ação revisional de empréstimo consignado, em que
se alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia
contábil.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o indeferimento de prova pericial
contábil configura cerceamento de defesa em violação do
do
art. 369
CPC e (ii) se é possível admitir o recurso especial para determinar a
produção da prova.
3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a perícia quando
os documentos contratuais são suficientes para o julgamento e a
apuração de eventuais diferenças pode ser relegada à liquidação, não
se configurando cerceamento de defesa.
4. Revisar a conclusão sobre a suficiência probatória e a necessidade
de perícia demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai
a incidência da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56890086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: eb6bd58f-711d-4d63-b194-42a3fef63bbb

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56890086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: eb6bd58f-711d-4d63-b194-42a3fef63bbb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093324 - MG(2025/0428197-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VANDA LEMOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: GUILHERME PABLO CUNHA MECHETTI - MG220845
RAFAELA ABREU DE PINHO - MG189004
LEONARDO JAMEL SALIBA DE SOUZA - MG115946
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADA
: MARIANA BARROS MENDONÇA - MG103751
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE
PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DO CPC.
. AGRAVO CONHECIDO.
ART. 369
SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em ação revisional de empréstimo consignado, em que
se alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia
contábil.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o indeferimento de prova pericial
contábil configura cerceamento de defesa em violação do
do
art. 369
CPC e (ii) se é possível admitir o recurso especial para determinar a
produção da prova.
3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a perícia quando
os documentos contratuais são suficientes para o julgamento e a
apuração de eventuais diferenças pode ser relegada à liquidação, não
se configurando cerceamento de defesa.
4. Revisar a conclusão sobre a suficiência probatória e a necessidade
de perícia demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai
a incidência da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56623634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:54
Código de Controle do Documento: 55070842-f48d-4633-8330-a69bd16462a9

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VANDA LEMOS DE
SOUZA (VANDA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
a
Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – MODALIDADE
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - JUROS REMUNERATÓRIOS –
PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIDADE – CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – FUNÇÃO SOCIAL
DO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUTORIZAÇÃO
LEGAL - REPETIÇÃO EM DOBRO – NÃO CABIMENTO. Sendo o Juiz
o destinatário da prova, cabe a ele determinar quais serão as provas
necessárias à formação do seu convencimento e indeferir aquela que
entender
dispensável.
À
inexistência
de
lei
complementar
regulamentadora de taxas de juros no âmbito das relações com
instituições financeiras, é inaplicável o limite de 12% ao ano fundado
no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe a súmula n. 596
do STF. Evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se
uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o
substrato intrínseco da função social do contrato. O Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do
, reconheceu a
RE no 592.377/RS
repercussão geral do tema e firmou orientação no sentido da
constitucionalidade do
o da Medida Provisória no
art. 5
1.963/2000
(reeditada pela MP no
), no que concerne à legalidade
2.170-36/2001
da capitalização de juros. A indenização contida no
parágrafo
art. 42,
único do Código de Defesa do Consumidor, somente é devida se
inequivocamente demonstrada a má-fé do credor. (e-STJ, fl. 916)

Nas razões do agravo, VANDA apontou (1) não incidência da
,
Súmula 7/STJ
sustentando que o indeferimento de perícia contábil configura cerceamento de defesa
e violação do
do CPC; (2) necessidade de admitir o recurso especial para
art. 369
permitir a produção da prova pericial contábil indeferida.
Não houve apresentação de contraminuta por BANCO ITAU CONSIGNADO
S.A. (BANCO ITAÚ) [e-STJ, fl. 970].
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, VANDA alegou violação do
do
art. 369
CPC, afirmando cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil
necessária à demonstração de cobrança de juros acima do contratado, com
prequestionamento indicado e pedido de retorno dos autos para produção da prova.
Documento eletrônico VDA56623634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:54
Código de Controle do Documento: 55070842-f48d-4633-8330-a69bd16462a9

Houve apresentação de contrarrazões por ITAU UNIBANCO S.A. (ITAÚ) [e-
STJ, fls. 938-941].
A Vice-Presidência do Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial com
base no
V, do CPC, destacando a necessidade de reexame fático-probatório
art. 1.030,
e a incidência da
(e-STJ, fls. 959-961).
Súmula 7/STJ
Não conheço do recurso especial.

Contextualização fática

A demanda é uma ação revisional de contrato de empréstimo consignado
proposta por Vanda Lemos de Souza contra Banco Itaú Consignado S.A. VANDA
alegou juros acima do contratado, capitalização indevida e pediu repetição em dobro.
Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes.
Em apelação, VANDA sustentou cerceamento de defesa pelo indeferimento
de perícia contábil e, no mérito, abusividade dos juros e ilegalidade da capitalização. O
Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou a preliminar, entendendo suficientes os
documentos contratuais para julgamento, e negou provimento ao recurso, mantendo a
legalidade dos juros e da capitalização e afastando a repetição em dobro.
VANDA interpôs recurso especial, apontando violação do
do CPC
art. 369
por cerceamento de defesa. O ITAÚ apresentou contrarrazões defendendo a
suficiência da prova e a necessidade de reexame fático. A Vice-Presidência do TJMG
inadmitiu o recurso especial, com base na
, por demandar reexame do
Súmula 7/STJ
conjunto probatório.
Contra essa decisão Vanda interpôs agravo em recurso especial. Houve
certidão de decurso de prazo para contraminuta. No juízo de retratação, a Vice-
Presidência manteve a inadmissão e remeteu os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
No STJ, foi proferido despacho determinando a distribuição do feito em 9/2/2026.

Da violação do
do CPC
art. 369

Sustenta VANDA a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento
da prova pericial contábil necessária à demonstração de cobrança de juros acima do
contratado, com prequestionamento indicado e pedido de retorno dos autos para
produção da prova.
Argumenta que colacionou aos autos cálculos unilaterais que demonstram a
cobrança dos juros remuneratórios superiores daqueles informados no contrato, no
qual, com a realização da perícia contábil que fora incorretamente indeferida,
Documento eletrônico VDA56623634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:54
Código de Controle do Documento: 55070842-f48d-4633-8330-a69bd16462a9

comprovaria a correta aplicação dos seus cálculos, evidenciando o desacordo com a
Instrução Normativa 28 do INSS.
O acórdão recorrido assim fundamentou o indeferimento da prova pericial:
(...)
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Preliminarmente, o apelante pugnou pela anulação da sentença por
cerceamento de seu direito de defesa, mormente o indeferimento do
seu pedido de produção de prova pericial contábil.
Quanto ao tema, oportuno esclarecer que, conforme disposição
expressa do artigo 370 do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz,
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis
ou meramente protelatórias.
No caso, os elementos constantes dos autos possibilitaram ao MM.
Juiz a correta compreensão da matéria, a qual é comum em nossos
Tribunais, devendo ainda ser ressaltado que consta no contrato
acostada aos autos todos os dados necessários ao julgamento da
presente demanda, como a data do pacto, a taxa de juros
remuneratórios e todos os encargos cobrados da parte
contraente, sendo, pois, a abusividade e ilegalidade dos encargos
questão passível de apreciação mediante a análise do contrato.
Acrescente-se que, se reconhecida a existência de cláusula abusiva e
eventual cobrança indevida de encargos contratuais, a apuração das
diferenças devidas, com a elaboração de cálculos, ocorrerão na fase
de liquidação da sentença.
Portanto, REJEITO a preliminar e, estando o feito em ordem, passo ao
exame do mérito.
(...)
[sem destaques no orignal – e-STJ fls. 918-919]

Rever as conclusões do Tribunal estadual sobre a necessidade da prova
pericial encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REVISÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE
RECONHECEU A DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DA
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL EM AÇÃO
DISCUTINDO CONTRATO BANCÁRIO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de ausência de violação
aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA56623634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:54
Código de Controle do Documento: 55070842-f48d-4633-8330-a69bd16462a9

2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, alegando inaplicabilidade
dos mencionados óbices sumulares e afronta aos arts. 1.022, II, 489,
§1o, IV, 369, 370, 371 e 464, §1o, I, do Código de Processo Civil, aos
arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal e ao
o, VIII, do Código
art. 6
de Defesa do Consumidor, com o objetivo de revisar decisões das
instâncias ordinárias que, em ação envolvendo contrato bancário,
indeferiram a produção de prova pericial contábil requerida na
contestação/reconvenção.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se agravo em recurso
especial interposto pela parte agravante pode ser conhecido,
considerando a incidência das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de
Justiça, diante da pretensão recursal acima delineada.
III. Razões de decidir
4. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas, não havendo omissão, obscuridade ou contradição
nos fundamentos apresentados.
5. A ausência de menção a um argumento específico não compromete
a decisão, desde que esta seja bem fundamentada e apresente razões
suficientes para sustentar o comando decisório.
6. Decisão do Tribunal de origem a qual, em ação discutindo
contrato bancário, reconheceu a desnecessidade da produção da
produção de prova pericial contábil requerida em contestação/reconvenção.
7. A pretensão recursal da parte agravante demanda reexame do
acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
8. A Corte de origem adotou entendimento alinhado à jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da Súmula 83 do
STJ.
9. A parte agravante não apresentou precedentes contemporâneos ou
supervenientes que contemplem a tese defendida sem necessidade
de reanálise fático-probatória, não superando os óbices das Súmulas
7 e 83 do STJ.
IV. Dispositivo
10. Agravo não conhecido.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
(AREsp n. 3.070.332/RJ
–
Turma, julgado em
DJEN de

2/3/2026,
5/3/2026
sem destaques no
original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PROVA PERICIAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
REVISÃO.
.
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
SÚMULA
7/STJ
ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7
SÚMULA N. 83/STJ
DO
STJ.
MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
AFASTAMENTO.
1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
Documento eletrônico VDA56623634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:54
Código de Controle do Documento: 55070842-f48d-4633-8330-a69bd16462a9

2. Inocorrência de cerceamento de defesa quando as provas
produzidas, segundo o livre convencimento motivado do juízo,
são suficientes para a resolução da lide.
3. A revisão do entendimento do Tribunal local acerca da
suficiência das provas produzidas demandaria o reexame do
contexto fático e probatório dos autos, providencia que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
4. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ,
firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é
permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros
remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa
do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso
concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo
em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), podendo ser
utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa
média
do
mercado
para
as
operações
equivalentes
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
(REsp n. 1.061.530/RS
Seção, julgado em
DJe de
.
22/10/2008,
10/3/2009)
5. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo
concluiu haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma
espécie, reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor, sem
deixar de considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto,
razão pela qual incide a
.
Súmula 83/STJ
6. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido,
reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o
percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame do contrato
e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado a esta Corte em
razão das Súmulas 5 e 7/STJ.
7. A multa prevista no
§ 2o, do CPC não é automática, pois
art. 1.026,
não se trata de mera decorrência lógica da rejeição dos embargos de
declaração.
Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e dar-
lhe parcial provimento.
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
(AREsp n. 2.976.666/SC
Turma, julgado em
DJEN de

29/9/2025,
2/10/2025 – sem destaques
no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.CONTRATO
BANCÁRIO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE
PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO.
DO
ART. 131
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TAXA DE JUROS ANUAL
SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. CAPITALIZAÇÃO
PACTUADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ABUSIVIDADE NO
PERÍODO DA CONTRATUALIDADE. INOCORRÊNCIA. MORA
Documento eletrônico VDA56623634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:54
Código de Controle do Documento: 55070842-f48d-4633-8330-a69bd16462a9

CARACTERIZADA. INTERESSE DE AGIR. REDUÇÃO DOS
HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 923.772/PR
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/12/2016,
1o/
)
2/2017

Nessas condições,
do agravo em recurso especial para
CONHEÇO
NÃO
do recurso especial.
CONHECER
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ITAÚ, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56623634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:54
Código de Controle do Documento: 55070842-f48d-4633-8330-a69bd16462a9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.093.324 / MG
Número Registro: 2025/0428197-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244724746000
100002447247460013
10000244724746002
10000244724746003
50040876220248130024
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANDA LEMOS DE SOUZA
ADVOGADOS : LEONARDO JAMEL SALIBA DE SOUZA - MG115946
GUILHERME PABLO CUNHA MECHETTI - MG220845
RAFAELA ABREU DE PINHO - MG189004
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADA
: MARIANA BARROS MENDONÇA - MG103751
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56865871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:22
Código de Controle do Documento: 6c5016f0-1f89-4aff-b122-61e210dfbcd6

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:22
Código de Controle do Documento: 6c5016f0-1f89-4aff-b122-61e210dfbcd6